Tribunal: TJSP
Processo: 1059570-66.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r no 116/03. Dessa forma, a prestação jurisdicional consubstanciada na consideração, análise e valoração das alegações e provas afeitas à controvérsia enseja a produção probatória pericial a fim de que a cognição e formação do juízo valorativo da lide no plano fático e positivo tenha subsistentes elementos de análise, mormente considerando-se a natureza dos serviços sobre os quais incidiu a exação, bem como de seus respectivos destinatários, local de prestação, de produção de resultados e demais atributos e aspectos relacionados à forma e atributos da atividade. Destarte, é imperiosa a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial contábil requerida. Dá-se provimento ao recurso do autor para determinar-se o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica requerida, prejudicado o recurso fiscal.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1059570-66.2022.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
Apelações cíveis. Ação anulatória de débitos fiscais. A sentença assentou, em seu cerne meritório, a legalidade da incidência fiscal infirmada e de seus correlatos procedimentos administrativos, limitando-se a acolher a pretensão do autor tão somente para finalidade de limitar os juros moratórios cobrados nos autos de infração à Taxa SELIC.
Imprescindibilidade da análise da matéria

Ementa:
Apelações cíveis. Ação anulatória de débitos fiscais. A sentença assentou, em seu cerne meritório, a legalidade da incidência fiscal infirmada e de seus correlatos procedimentos administrativos, limitando-se a acolher a pretensão do autor tão somente para finalidade de limitar os juros moratórios cobrados nos autos de infração à Taxa SELIC.
Imprescindibilidade da análise da matéria fático-probatória, uma vez ser indiscutível a necessidade de um exame técnico da natureza das subcontas integrantes da Conta COSIF autuada, bem como das respectivas operações objeto das autuações, a fim de ser apurado se os serviços prestados pelo banco autor a tomadores domiciliados no exterior não tiveram resultados verificados no território nacional, em ordem a justificar a regra de isenção prevista no artigo 2o, inciso I e parágrafo único da Lei Complementar no 116/03. Dessa forma, a prestação jurisdicional consubstanciada na consideração, análise e valoração das alegações e provas afeitas à controvérsia enseja a produção probatória pericial a fim de que a cognição e formação do juízo valorativo da lide no plano fático e positivo tenha subsistentes elementos de análise, mormente considerando-se a natureza dos serviços sobre os quais incidiu a exação, bem como de seus respectivos destinatários, local de prestação, de produção de resultados e demais atributos e aspectos relacionados à forma e atributos da atividade. Destarte, é imperiosa a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial contábil requerida. Dá-se provimento ao recurso do autor para determinar-se o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica requerida, prejudicado o recurso fiscal.